Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712387-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA AGRAVADO: MOIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, PROSPERA RESTAURANTE LTDA, FRANCISCO ROBERTO MARCAL DE BRITO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (proc. no 0740828-56.2022.8.07.0001) deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas negou o arrolamento de bens (ID no 152894213). 2. O agravante, em suma, sustenta que os sócios da pessoa jurídica devedora atuam em conjunto com o propósito de ocultar bens, direitos e valores com o intuito de prejudicar os credores, conforme se depreende da documentação anexada na origem. 3. Sustenta que diante da confusão patrimonial, faz-se necessário o bloqueio de bens, valores e direitos em nome dos sócios da empresa devedora, via sistemas RENAJUD e SISBAJUD, para garantir a utilidade do cumprimento de sentença e preservar a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma parcial da decisão, para que seja realizada e confirmada a diligência pleiteada (arrolamento de bens). 5. Preparo (ID no 45330015 e no 45330016). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. O pleito do agravante se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 12. Os documentos que instruem o cumprimento de sentença e fundamentaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, admitido na origem, demonstram fortes indícios de confusão patrimonial do sócio, Francisco Roberto Marçal de Brito e da outra empresa que lhe pertence, Prospera Restaurante Ltda. (ID no 151515401 e seguintes). 13. Nesse cenário, é possível o arresto nas contas bancárias de titularidade do sócio da empresa devedora, assim como da outra empresa de sua propriedade, pelos sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem (honorários advocatícios sucumbenciais). 14. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABÍVEL. INDÍCIOS DE ILICITUDE NA ATUAÇÃO EMPRESARIAL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a sua desconsideração em situações excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. 2. No caso dos autos, realizado pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria inicial, e demonstrados indícios de utilização da empresa para a prática de atividades ilícitas, o magistrado deve proceder a citação do sócio, para que apresente sua defesa acerca do pedido, em observância ao princípio do contraditório e ao rito previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. 3. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 4. No caso dos autos, restam presentes indícios robustos de que o contrato entabulado entre as partes se tratou de objeto ilícito, por meio do qual a empresa ré praticou supostos crimes contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, nos termos de decisão proferida pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Sendo assim, mostra-se necessário o deferimento da medida cautelar de arresto, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. 5. A medida cautelar de arresto deve se ater à busca de bens penhoráveis que não estão constritos no Juízo Criminal, por meio da utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, entre outros). 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1603084, 07054158220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo ativo e determino a realização do arresto de bens e valores eventualmente registrados em nome do sócio da pessoa jurídica devedora, Francisco Roberto Marçal de Brito, CPF no 819.109.831-87 e da outra empresa de sua propriedade, Prospera Restaurante Ltda., CNPJ no 36.293.368/0001-32, via SISBAJUD e RENAJUD, até o limite dos valores devidos na origem – R$ 25.458,14 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Nomeio o douto Juízo da 1a Instância para a execução da medida. 18. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO